Tribunal: TCU
Processo: 016.178/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5494/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 12678/2019-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 26/11/2019, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 1853/2020-TCU-Segunda Câmara , relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: "o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação", leia-se: "o recolhimento das dívidas aos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.178/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de São Gabriel - RS (88.768.080/0001-70); Rossano Dotto Goncalves (XXX.572.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de São Gabriel - RS 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.